Tribunal: TJSP
Processo: 1030139-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Danos morais e materiais – Descumprimento do contrato de prestação de serviço educacional – Fechamento de universidade particular que levou a postulante à perda do semestre letivo e do benefício do pró-uni – Discussão acerca de adimplemento contratual decorrente de prestação de serviços escolares – Competência de uma das Câmaras de Direito Privado, nos

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Danos morais e materiais – Descumprimento do contrato de prestação de serviço educacional – Fechamento de universidade particular que levou a postulante à perda do semestre letivo e do benefício do pró-uni – Discussão acerca de adimplemento contratual decorrente de prestação de serviços escolares – Competência de uma das Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, §1o, da Resolução no 623/13 – Caso idêntico, envolvendo a mesma instituição de ensino, que foi apreciado pela 27a Câmara de Direito Privado – Conflito de competência suscitado – Remessa dos autos ao Órgão Especial.